Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0724314-97.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILMAR LUIZ DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA D E S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. ** Contudo, os documentos juntados não são suficientes para a concessão do benefício neste momento. ** Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Nesse sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1060/1950 - não revogado pelo CPC/2015, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)” AgInt no REsp 1592645/DF Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprove a parte recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito